Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE TÍTULOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CAUÇÃO. TEMA 902 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, na qual o agravante pleiteia a abstenção do protesto de boletos bancários e da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. O pedido liminar foi condicionado à prestação de caução no valor dos títulos discutidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para impedir o protesto de títulos e a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de caução como condição para a concessão da tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de caução encontra respaldo no Tema 902 do STJ, que admite a imposição de contracautela como condição para limitar o exercício do direito de crédito do credor.
4. A ausência de demonstração inequívoca da inexigibilidade da dívida e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão da tutela pretendida sem a prestação da garantia exigida.
5. A controvérsia demanda instrução probatória para apuração da legalidade dos débitos, o que inviabiliza a exclusão da caução nos moldes pretendidos.
6. A decisão recorrida observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sustação de protesto de título e a abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes podem ser condicionadas à prestação de caução, conforme prudente arbítrio do magistrado. 2. A ausência de prova inequívoca da inexigibilidade do débito e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão de tutela de urgência sem contracautela."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340236/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22/02/2017, p. 24/02/2017 (Tema 902). TJDFT, Acórdão 1876039, 0703744-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11/06/2024, p. 20/06/2024. TJDFT, Acórdão 1321085, 0745434-04.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/02/2021, p. 16/03/2021.